Tribunal: TJSP
Processo: 2283889-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Decisão agravada deferiu a liminar para a desocupação do imóvel, em quinze dias, mediante o pagamento de caução no valor correspondente a três aluguéis – Ausentes os requisitos para a concessão da liminar – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à concessão da liminar de desocupação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Decisão agravada deferiu a liminar para a desocupação do imóvel, em quinze dias, mediante o pagamento de caução no valor correspondente a três aluguéis – Ausentes os requisitos para a concessão da liminar – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à concessão da liminar de desocupação do imóvel